Tribunal: TJES
Processo: 5006019-06.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MANOEL ALVES RABELO
Órgão julgador: MANOEL ALVES RABELO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa
Data de julgamento: 2022-04-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006019-06.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: JOSE BRAZ FIORESI e outros
RELATOR(A
):MANOEL ALVES RABELO

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Relator / 017 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 019 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra decisão acostada por cópia ao movimento de n. 1792958, proferida na Ação de Execução Fiscal movida em face de
JOSE BRAZ FIORESI
e
MATEUS BASSINI
que acolheu a exceção de pré-executividade para reconhecer a ilegitimidade passiva dos sócios para figurar no polo passivo da demanda executiva, condenando o Estado ao pagamento de honorários advocatícios que ora fixou em 12% (doze por cento) sobre o proveito econômico obtido que, no caso dos autos, equivale ao valor da CDA 05182/2011.

Em suas razões, alega o agravante que o valor originário do débito exequendo é de R$84.153,29 (oitenta e quatro mil cento e cinquenta e três reais e vinte e nove centavos) e atualizado importa em R$88.799,08 (oiteta e oito mil setecentos e noventa e nove reais e oito centavos), de modo que a condenação em 12% sobre o valor da CDA é exorbitante considerando o trabalho desenvolvido e a baixa complexidade do tema.

Argumenta que se mostra totalmente desarrazoado e não equitativo que se conclua que a decisão que acolhe a exceção de pré-executividade para excluir o sócio do polo passivo corresponda ao exato valor da execução, uma vez que o benefício econômico apenas restará alcançado pelo desfecho exitoso da execução fiscal.

Sustenta que a decisão fixou honorários advocatícios acima do mínimo legal sem apresentar qualquer motivação para tanto, incorrendo nos vícios contidos nos incisos I, II e III do §1º do art. 489 do CPC.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para reduzir o valor dos honorários advocatícios ao patamar de R$1.000,00 (mil reais), tendo em vista a baixa complexidade da causa.

Em sede de contrarrazões, aduzem os agravados que a fixação dos honorários advocatícios mediante juízo e equidade ficou reservada para as causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, hipótese não existente no caso em exame.

Sobreleva que ao julgador cabe aplicar as faixas de percentuais já estabelecidas no §3º do art 85, utilizadas quando da fixação dos honorários advocatícios em casos envolvendo a Fazenda Pública.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória/ES, 07 de março de 2022.

DESEMBARGADOR MANOEL ALVES RABELO

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O E. DES. RELATOR PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO.

Acompanho o voto do eminente Relator.

VOTO VENCEDOR

V O T O

Conforme consta do relatório,
trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra decisão acostada por cópia ao movimento de n. 1792958, proferida na Ação de Execução Fiscal movida em face de
JOSE BRAZ FIORESI
e
MATEUS BASSINI
que acolheu a exceção de pré-executividade para reconhecer a ilegitimidade passiva dos sócios para figurar no polo passivo da demanda executiva, condenando o Estado ao pagamento de honorários advocatícios que ora fixou em 12% (doze por cento) sobre o proveito econômico obtido que, no caso dos autos, equivale ao valor da CDA 05182/2011.

Em suas razões, alega o agravante que o valor originário do débito exequendo é de R$84.153,29 (oitenta e quatro mil cento e cinquenta e três reais e vinte e nove centavos) e atualizado importa em R$88.799,08 (oiteta e oito mil setecentos e noventa e nove reais e oito centavos), de modo que a condenação em 12% sobre o valor da CDA é exorbitante considerando o trabalho desenvolvido e a baixa complexidade do tema.

Argumenta que se mostra totalmente desarrazoado e não equitativo que se conclua que a decisão que acolhe a exceção de pré-executividade para excluir o sócio do polo passivo corresponda ao exato valor da execução, uma vez que o benefício econômico apenas restará alcançado pelo desfecho exitoso da execução fiscal.

Sustenta que a decisão fixou honorários advocatícios acima do mínimo legal sem apresentar qualquer motivação para tanto, incorrendo nos vícios contidos nos incisos I, II e III do §1º do art. 489 do CPC.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para reduzir o valor dos honorários advocatícios ao patamar de R$1.000,00 (mil reais), tendo em vista a baixa complexidade da causa.

Em sede de contrarrazões, aduzem os agravados que a fixação dos honorários advocatícios mediante juízo e equidade ficou reservada para as causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, hipótese não existente no caso em exame.

Sobreleva que ao julgador cabe aplicar as faixas de percentuais já estabelecidas no §3º do art 85, utilizadas quando da fixação dos honorários advocatícios em casos envolvendo a Fazenda Pública.

Pois bem.

Cinge-se a controvérsia quanto ao valor fixado a título de honorários advocatícios em favor do patrono dos agravados que, mediante o oferecimento de exceção de pré-executividade, logrou êxito em extinguir a execução em relação aos sócios, ora recorridos.

Nos termos do pronunciamento definitivo do Superior Tribunal de Justiça acerca do Recurso Especial nº 1.358.837-SP (Tema 961), é cabível a fixação de honorários advocatícios em exceção de pré-executividade quando o sócio é excluído do polo passivo sem que a demanda executiva fiscal seja extinta.

Confira-se:

"Observado o princípio da causalidade, é cabível a fixação de honorários advocatícios, em exceção de pré-executividade, quando o sócio é excluído do polo passivo da execução fiscal, que não é extinta
."

(REsp 1358837/SP, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 10/03/2021, DJe 29/03/2021)

Após compulsar detidamente os presentes autos, verifico que a CDA que fundamenta a execução fiscal perfaz o montante de R$84.153,29 (oitenta e quatro mil cento e cinquenta e três reais e vinte e nove centavos).

Co
nsoante entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça, o §2º, do art. 85 do CPC dispõe de uma ordem preferencial para a fixação dos honorários, vejamos:

“Com isso, o CPC/2015 tornou mais objetivo o processo de determinação da verba sucumbencial, introduzindo, na conjugação dos §§ 2º e 8º do art. 85,
ordem decrescente de preferência de critérios (ordem de vocação) para fixação da base de cálculo dos honorários
, na qual a subsunção do caso concreto a uma das hipóteses legais prévias impede o avanço para outra categoria. 4.
Tem-se, então, a seguinte ordem de preferência:

(I) primeiro, quando houver condenação, devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o montante desta (art. 85, § 2º); (II) segundo, não havendo condenação, serão também fixados entre 10% e 20%, das seguintes bases de cálculo: (II.a) sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor (art. 85, § 2º)
;
ou (II.b) não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 2º);
por fim, (III) havendo ou não condenação, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em que o valor da causa for muito baixo, deverão, só então, ser fixados por apreciação equitativa (art. 85, § 8º)” (STJ, REsp nº 1746072/PR, Relator P/ACÓRDÃO: MINISTRO RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 13 de fevereiro de 2019.)

Desse modo, a ordem de fixação dos honorários depende de verificação da ordem pré-estabelecida pelo legislador, fixando-se os honorários sobre o proveito econômico obtido quando não houver condenação e sobre o valor atualizado da causa quando não for possível mensurar o proveito econômico.

Acerca da fixação de honorários por apreciação equitativa, tal hipótese está insculpida no §8º do mencionado dispositivo, sendo autorizado o arbitramento por apreciação equitativa quando for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, não sendo esse o caso dos autos.

Por outro lado, o Superior Tribunal de Justiça também vem entendendo que a norma pode ser aplicada a fim de se evitar a fixação de valores alvitantes ou exorbitantes em relação ao exercício profissional.

Confira-se:

"[...] a fixação dos honorários advocatícios com base no § 4º do art. 20 do CPC dar-se-á pela "apreciação equitativa" do órgão julgador, em que se evidencia um conceito não somente jurídico, mas também subjetivo, porque representa um juízo de valor efetuado pelo magistrado dentro de um caso específico. [...] E para evitar-se que sejam fixados valores exorbitantes ou aviltantes do exercício profissional, deverão ser aferidos o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o serviço (alíneas do §3º do art. 20 do CPC). Por entender irrisório o valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) fixado na sentença, incompatível com a dignidade do exercício da atividade advocatícia, e considerados os parâmetros das alíneas do §3º do art. 20 do CPC, notadamente diante da complexidade da controvérsia, reformo a sentença nesse ponto. Ante o exposto, não conheço do agravo retido e dou provimento à apelação, para majorar o valor da condenação ao pagamento de honorários advocatícios para R$ 2.000,00 (dois mil reais) [...]”
. (STJ - AgRg no AREsp: 413585 DF 2013/0350606-4, Relator: Ministro Mauro Campbell Marques, Data de Julgamento: 26/11/2013, T2 - Segunda Turma, Data de Publicação: DJe 04/12/2013)

Contudo, tendo em vista que a exclusão dos sócios faz com que eles obtenham proveito econômico de
R$84.153,29 (oitenta e quatro mil cento e cinquenta e três reais e vinte e nove centavos)
, tenho que a fixação da verba honorária realizada pelo magistrado
a quo
não se revela exorbitante, já que observado o entendimento jurisprudencial do STJ sobre a matéria.

Nesses termos, não fosse o necessário e competente trabalho realizado pelo patrono dos agravados, estariam eles sendo executados por quantia elevada em decorrência de ilegalidade da Administração Pública, de maneira que a fixação da verba honorária - em percentual que alcança quantia próxima a R$10.000,00 (dez mil reais) - não se revela exorbitante, devendo ser mantida
in totum
a decisão agravada.

Por fim, não vejo qualquer arbitrariedade do magistrado
a quo
ao fixar a verba honorária no patamar de 12% (doze por cento), eis que a fixação atende ao disposto no inciso I, §3º do art. 85 do Código de Processo Civil.

Feitas tais considerações,
CONHEÇO
do recurso interposto para
NEGAR-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - EXCLUSÃO DE SÓCIO DO POLO PASSIVO DA EXECUÇÃO FISCAL - HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA - RECURSO IMPROVIDO.

1 –
Nos termos do pronunciamento definitivo do Superior Tribunal de Justiça acerca do Recurso Especial nº 1.358.837-SP (Tema 961), é cabível a fixação de honorários advocatícios em exceção de pré-executividade quando o sócio é excluído do polo passivo sem que a demanda executiva fiscal seja extinta.

(REsp 1358837/SP, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 10/03/2021, DJe 29/03/2021)

2 -
A ordem de fixação dos honorários depende de verificação da ordem pré-estabelecida pelo legislador, fixando-se os honorários sobre o proveito econômico obtido quando não houver condenação e sobre o valor atualizado da causa quando não for possível mensurar o proveito econômico.

3 -
Tendo em vista que a exclusão dos sócios faz com que eles obtenham proveito econômico de R$84.153,29 (oitenta e quatro mil cento e cinquenta e três reais e vinte e nove centavos), tem-se que a fixação da verba honorária realizada pelo magistrado
a quo
não se revela exorbitante, já que observado o entendimento jurisprudencial do STJ sobre a matéria, bem como os parâmetros pré-estabelecidos pelo Código de Processo Civil.

4 -

Não fosse o necessário e competente trabalho realizado pelo patrono dos agravados, estariam eles sendo executados por quantia elevada em decorrência de ilegalidade da Administração Pública, de maneira que a fixação da verba honorária - em percentual que alcança quantia próxima a R$10.000,00 (dez mil reais) - não se revela exorbitante, devendo ser mantida
in totum
a decisão agravada.

5 -
Recurso improvido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.